Tribunal: TJDFT
Processo: 0752817-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752817-33.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ENGEMASA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM SENTENÇA. DECISÃO PENDENTE DE JULGAMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. ART. 520, CPC. TÍTULO SOB EXECUÇÃO PROVISÓRIA. REQUISITOS DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos fundamentos da decisão agravada, a compensação foi rejeitada sob o único fundamento de que crédito em favor do devedor não estaria definitivamente constituído, haja vista que pende recurso contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial. 2. Conforme demonstrado pela recorrente, a sentença foi confirmada por este Tribunal. Contra o acórdão foi interposto recurso especial, cujo seguimento foi negado. Encontra-se pendente de julgamento tão somente de agravo contra essa decisão, o qual não possui efeito suspensivo. Portanto e na esteira do art. 520 do CPC, o título possui certeza, liquidez e exigibilidade. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O acórdão resultante do julgamento determinado pelo STJ (ID 64183665), que anulou o acórdão dos embargos declaratórios (ID 35063740), restou assim ementado: Embargos declaratórios. Novo julgamento. Providos para sanar omissão, sem efeito modificativo. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 508 e 525, §1o, inciso VII, ambos do CPC, aduzindo que a alegada compensação está preclusa, já que é anterior à formação do título executivo. Defende que o instituto da compensação somente é possível na fase de cumprimento de sentença quando ela é superveniente à sentença, o que não ocorreu no caso em comento; c) artigos 17, 336, 489, § 1o, inciso IV, 932, inciso III, e 1.013, §§ 1o e 2o, todos do mesmo diploma legal, afirmando que o efeito devolutivo do recurso, pelo qual todos os argumentos das partes e questões relativas ao capítulo impugnado, inclusive a impossibilidade de compensação do crédito de honorários, são submetidos para apreciação do Tribunal. Assim, a alegação de impossibilidade de compensação, em sede de contrarrazões, não só era cabível, mas também necessária; d) artigo 22, § 4o, e 24, § 4o, ambos da Lei no 8.906/1994, argumentando que o colegiado deveria ter ressalvado os honorários advocatícios, contratuais e sucumbenciais, que pertencem aos advogados e não podem ser alcançados por compensação entre as partes. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 508 e 525, §1o, inciso VII, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R